Tribunal: TCU
Processo: 010.863/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5124/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de pensão civil instituída em benefício da Sra. Maria de Lourdes Braga (viúva do instituidor, Sr. Francisco Braga), emitido pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida na fase de instrução pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) indica a irregularidade caracterizada pelo pagamento da vantagem denominada "Complemento Salarial" de que trata o Decreto-lei 2.438/1988 e Lei 12.716/2012, sob a rubrica "16171 - DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO"; Considerando que a sentença que reconhece ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos (RE 596.663/RJ, red. Acórdão min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2014); Considerando que não infringe a coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste o pagamento de rubricas decorrentes de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido (Enunciado 279 da Súmula da Jurisprudência/TCU e RE 596.663/RJ); Considerando que as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente (verbete de Súmula/TCU 276); Considerando que a jurisprudência desta Corte tem afirmado reiteradamente que o provimento judicial que amparou o recebimento da vantagem denominada "Complemento Salarial" não afastou a obrigatoriedade de ulterior absorção pelos aumentos deferidos à carreira, a exemplo dos Acórdãos 4.975/2017 e 451/2020 (ambos da 1a Câmara e de relatoria do Ministro Benjamin Zymler) e 9.370/2023 - 2a Câmara (relator Ministro Augusto Nardes); e Acórdãos (de Relação) 3.325/2023 - 1a Câmara (relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira) e 3.969/2023 - 1a Câmara (relator Ministro Vital do Rêgo); Considerando que a parcela ora impugnada foi originalmente instituída pelo Decreto-lei 2.438/1988, a título de "Complementação Salarial", restabelecida pela Lei 11.314/2006 e, finalmente, fixada pelo art. 14 da Lei 12.716/2012; Considerando que vantagem em questão deveria ser paga na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), e que sua base de cálculo seria o vencimento básico de fevereiro/2012, nos termos do art. 14 da Lei 12.716/2012, estando sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral dos servidores federais e devendo ser gradativamente absorvida no caso de promoções, progressões ou reestruturação de cargos; Considerando a inobservância da obrigatória absorção da parcela pelas alterações de remuneração posteriores à concessão da vantagem; Considerando, todavia, que a parcela impugnada foi concedida com base em decisão judicial transitada em julgado, em 29/06/1993 (peça 3, p. 36), bem assim que, no exercício de sua competência para apreciação de atos de pessoal, o TCU pode manifestar entendimento diferente do declarado por instâncias do Poder Judiciário e que a existência de decisão judicial transitada em julgado ampara a continuidade dos pagamentos irregulares, mas não impede a livre apreciação, pelo Tribunal de Contas da União, da legalidade do ato de concessão de aposentadoria; Considerando que a recente Resolução/TCU 353/2023 disciplinou que, na hipótese de irregularidade que seja insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, o Tribunal deverá considerar o ato ilegal e, excepcionalmente, ordenar o seu registro, nos termos do art. 7o, inciso II, da referida Resolução; Considerando que o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do instituidor e o ato de concessão de pensão civil por ele instituído, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada eventualmente na concessão da aposentadoria, apreciada pela legalidade, pode ser reavaliada no ato de concessão de pensão civil, conforme Acórdão 663/2023-Plenário (relator Ministro Vital do Rêgo); Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, e art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 353/2023, em considerar ilegal a concessão da pensão civil em favor da Sra. Maria de Lourdes Braga e ordenar, excepcionalmente, o registro do correspondente ato, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de expedir a determinação e a orientação contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 010.863/2024-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Maria de Lourdes Braga (XXX.109.194-XX). 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação/Orientação: 1.7.1. determinar ao Dnocs que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018, sem prejuízo de esclarecer à entidade de origem que, a despeito da ilegalidade da concessão, o pagamento da rubrica 16171 deverá ser mantido, uma vez que amparado por decisão judicial transitada em julgado, não sendo necessária, portanto, a emissão de novo ato concessório.